Tribunal: TJDFT
Processo: 0728391-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Processo : 0728391-20.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de id 99405129 que, em ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de José Orlando Pereira da Silva, ocorrido aos 13.5.2016, tendo como inventariante o herdeiro Rossini Gonçalves Gusmão, aqui agravado, indeferiu pedido incidente de remoção de inventariante por não restar configurada qualquer hipótese legal prevista no art. 622, do CPC, assim como demonstração de má-fé, negligência, má-conduta ou outro vício apto à remoção pretendida. Os agravantes informam que após a nomeação (decisão de id 36326041), em 05.12.2017, o inventariante atua de modo relapso na condução do seu encargo, gerando diversas dívidas desnecessárias em prejuízo ao espólio. Mencionam que não houve locação dos imóveis durante o processo de inventário, gerando dívidas de taxas de condomínio e taxas extras atrasadas, conforme planilha apresentada. Relatam que foi apresentado plano de quitação das dívidas pelo inventariante, em 23.9.2020, o juízo deferiu o levantamento da quantia de R$ 58.671,35, disponível na conta judicial em nome do agravado e, após o prazo da prestação de contas, houve acréscimo de mais de R$ 10.000,00 sem justificativa. Questionam o fato de o inventariante não atuar com zelo, deixando tributos e taxas em aberto sobre os imóveis, débitos parcelados em seu nome, conforme Certidão Positiva de Débitos, a indicar desídia. Informam, porém, que o juízo a quo aprovou a prestação de contas do agravado mesmo havendo prejuízo ao espólio. Requerem o efeito suspensivo ativo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, determinando-se a nomeação da agravante Kátia para o encargo de inventariante. No mérito, a remoção do inventariante, com aplicação da multa prevista no art. 625 do CPC. Decido. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeia o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete a nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto. Nesse sentido: [...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) De acordo com a doutrina[1], Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência. No caso, o autor da herança não tinha companheira ou cônjuge. Em 05.12.2017, foi nomeado inventariante o herdeiro agravado. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Os agravantes alegam que o agravado atua de modo relapso na condução do seu encargo, gerando diversas dívidas denecessárias em prejuízo ao espólio. O que deve ser analisado nessa fase processual, para fins da tutela de urgência requerida pelos herdeiros agravantes é a demonstração das hipóteses do rol exemplificativo do art. 622, do CPC, ou vícios que comprometam o exercício do encargo, podendo o juízo inclusive promover a remoção de ofício. O juízo originário não reconheceu configurada hipótese do art. 622, do CPC, nem demonstração de má-fé, negligência, má-conduta ou outro vício apto a viabilizar a pretendida remoção. Ressaltou que o inventariante não se omitiu em relação ao exercício de seus deveres. Além disso, apesar do questionamento quanto ao plano de quitação de dívidas apresentado pelo inventariante, o destinatário da prova aprovou as contas apresentadas. Em cognição sumária, observo que foram apresentadas pelos agravantes alegações genéricas de ausência de zelo, desídia e leniência; porém, não demonstrada qualquer das hipóteses a justificar a medida excepcional pretendida. Estando o processo de inventário perto de finalizar, sem demonstração de conduta inadequada, comprometedora ou omissiva em prejuízo das partes, quanto à remoção do agravado da inventariança, em um juízo preliminar, não se mostra adequado nem recomendável o afastamento do inventariante do encargo sem a mínima demonstração das hipóteses previstas ou suposta negligência, uma vez que a única apontada, do art. 622, II, do CPC, de suscitar dúvidas infundadas ou praticar atos meramente protelatórios não se vislumbram nessa análise liminar. O questionamento de que não houve locação dos imóveis durante o processo de inventário, gerando dívidas de taxas de condomínio e taxas extras atrasadas, carece de maior aprofundamento, à luz dos princípios e garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não sendo suficientes as alegações unilaterais de desídia. A remoção do inventariante é medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando se verificar que este age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o encargo que lhe foi confiado. Assim, os fundamentos indicados pelos agravantes não são suficientes, ao menos para o acolhimento do pedido liminar. À luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, e sopesando os direitos envolvidos, não vislumbro a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. ISBN 978-85-5321-747-2. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v18/page/RL-1.121.